Tribunal: TJDFT
Processo: 0722305-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CADEIA DOMINIAL. REGULARIDADE. VENDA ANTERIOR À PRENOTAÇÃO.
1. Comprovada pelos embargantes a cadeia dominial e a posse do imóvel, deve ser cancelada a averbação premonitória posteriormente realizada.
2. A técnica de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa deve ser utilizada na hipótese em que o valor da causa for inestimável ou irrisório (CPC/2015 85 §8°), ou, ainda, na hipótese em que o valor da causa for elevado, tornando a obrigação excessivamente desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.